Tribunal: TJMT
Processo: 1040798-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040798-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO HÍBRIDO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve sentença parcialmente procedente em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, fixando honorários em R$ 9.068,99. O embargante alegou omissões, contradições e erro material quanto à natureza híbrida do contrato, à ausência de recuperação de crédito, à eficácia de termo de quitação ampla e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao analisar a natureza híbrida do contrato de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a ausência de recuperação do crédito impede o arbitramento de honorários após rescisão unilateral do contrato; (iii) determinar se os termos de quitação firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento; e (iv) verificar a existência de erro material na distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a existência de contrato escrito com múltiplas formas de remuneração, inclusive cláusula de êxito, e aplica o entendimento consolidado do STJ de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

4.

O arbitramento judicial constitui a via adequada prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 quando a cláusula de êxito se torna inexequível em razão da rescisão unilateral promovida pelo contratante.

5.

A rescisão imotivada do contrato pelo cliente impede a implementação da condição suspensiva relacionada ao êxito e faz surgir o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do mandante.

6.

O acórdão enfrenta especificamente os termos de quitação apresentados pelo banco e conclui que os documentos possuem conteúdo genérico e impreciso, sem delimitação clara das demandas abrangidas, dos valores quitados ou das execuções relacionadas à controvérsia.

7.

A jurisprudência consolidada da Câmara reconhece que recibos e termos de quitação genéricos não possuem força probante suficiente para demonstrar o adimplemento integral dos honorários advocatícios relativos aos serviços efetivamente prestados.

8.

O acórdão detalha os atos processuais praticados pelo escritório de advocacia, a fundamentação legal do arbitramento proporcional e a delimitação temporal da quitação, afastando as omissões apontadas pelo embargante.

9.

A manutenção da sucumbência recíproca decorre da proporcionalidade entre o pedido inicial formulado pelo escritório e o valor efetivamente arbitrado, significativamente inferior ao montante pretendido.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

2.

A frustração da condição suspensiva de êxito causada pela rescisão imotivada do cliente não impede o surgimento do direito do advogado à remuneração proporcional.

3.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando não delimitam claramente os serviços e obrigações abrangidos.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC, art. 82, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, contra o acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, fixando os honorários em R$ 9.068,99.

Em suas razões (id. 364051883), o Banco Bradesco alega a existência de omissões, contradições e erro material.

Afirma que o Tribunal agiu como se houvesse pedido revisional de cláusulas contratuais, desconsiderando a natureza "híbrida" do contrato (que previa adiantamentos) e tratando-o equivocadamente como "puro êxito".

Aduz que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da lide, de modo que a condição suspensiva prevista no contrato (Cláusula 6.9) não se implementou, sendo indevido qualquer arbitramento.

Sustenta que o termo de quitação e renúncia firmado em março de 2020 é amplo e abrange toda a relação, e que a Cláusula 6.22 do contrato obrigava o escritório a dar quitação anual "irrevogável e irretratável".

Cita diversas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça que anularam acórdãos deste TJMT por falta de análise detalhada das cláusulas de quitação e da natureza híbrida do contrato Bradesco/Galera Mari.

Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que o autor decaiu da maior parte do pedido (pretendia 10% a 18% sobre o valor da causa e obteve valor fixo diminuto).

Devidamente intimado, o escritório embargado apresentou contrarrazões (id. 365031380), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao regime "híbrido" de remuneração, tratando o contrato como sendo puramente de êxito.

Sem razão.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a existência do contrato escrito e a multiplicidade de formas de pagamento (item 4 do Voto). Contudo, aplicou-se o entendimento consolidado do STJ de que a rescisão unilateral de contrato que prevê remuneração final vinculada ao êxito (ainda que existam adiantamentos por etapas) autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado até a ruptura.

Não há julgamento
extra petita
. O arbitramento é a via legal (Art. 22, §2º da Lei 8.906/94) quando a cláusula de êxito se torna inaplicável pela conduta unilateral do cliente que impede o causídico de prosseguir até o resultado final.

O banco alega que, sem a recuperação do crédito, não haveria direito a honorários. Tal tese, porém, levaria ao enriquecimento ilícito do mandante.

A "condição suspensiva" do êxito é frustrada pela própria rescisão imotivada. Se o advogado é impedido de trabalhar para atingir o êxito, o direito à remuneração proporcional nasce no momento da rescisão, independentemente do resultado posterior das ações, conforme o AgInt no AREsp 1.276.142/DF citado no corpo do acórdão.

Quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consignou que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese do embargante, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O acórdão embargado expressamente enfrentou essa prova.

Destaca-se que o arbitramento de R$ 9.068,99 foi calculado considerando o trabalho exercido pelo advogado.

Embora o embargante aponte que o STJ tem anulado decisões deste Tribunal por omissão, verifico que, neste caso concreto, o acórdão detalhou: (i) a lista de atos processuais praticados em 2020 (descritos no item "Quantum dos honorários"); (ii) a fundamentação legal para o arbitramento proporcional; e (iii) a delimitação temporal da quitação.

Portanto, as omissões que ensejaram anulações em outros processos não se verificam aqui, pois houve análise pormenorizada da prova documental e da cronologia dos fatos.

Neste ponto, assiste razão em parte ao embargante para fins de esclarecimento. O autor Galera Mari pleiteava o arbitramento com base em percentuais (10% a 18%) sobre valores de causa vultosos. A sentença e o acórdão fixaram valor fixo de R$ 9.068,99, montante consideravelmente inferior ao almejado.
O acórdão negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença que já havia distribuído a sucumbência de forma recíproca (50% para cada parte). Como o valor arbitrado é proporcional ao ínfimo período não quitado (janeiro a novembro de 2020), a manutenção da sucumbência recíproca é medida que se impõe, não havendo erro material a ser corrigido, apenas a confirmação da proporcionalidade já estabelecida.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, o que se pretende é a reforma do julgado para que prevaleça sua interpretação contratual, o que é vedado em sede de aclaratórios. A decisão abordou todos os pontos necessários para o desfecho da lide. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026